Tribunal: TJBA
Processo: 8019309-16.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019309-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: AGAMENON MOREIRA BRANDAO e outros (2) Advogado(s): HALISSON COUTINHO DOS SANTOS, ALAN DE ALMEIDA COUTINHO IMPETRADO: 1 Vara Criminal Camaçari Advogado(s): C ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL. TESE DE PRECLUSÃO DA COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO ACOLHIMENTO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU INÉRCIA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LÍDIMA DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU PRAZO AO PARQUET PARA APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇOS ATUALIZADOS. MAGISTRADO QUE O É DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, TENDO SOB A SUA RESPONSABILIDADE O DEVER LEGAL E FUNCIONAL DE DEFERIR A PROVA QUE ENTENDER PERTINENTE AO DESLINDE DO FEITO. BUSCA DA VERDADE REAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8019309-16.2024.8.05.0000, impetrado Advogados Alan de Almeida Coutinho (OAB/BA n.° 31.406) e Halisson Coutinho dos Santos (OAB/BA n.° 64.181) em favor de AGAMENON MOREIRA BRANDÃO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora